Tribunal: TJSP
Processo: 2074207-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Prorrogação da liminar deferida, relativa ao afastamento da prefeita municipal de Araçariguama de seu cargo – Possibilidade – Decisão pautada em elementos indicativos de usurpação da função executiva por pessoa alheia à Administração municipal (ex-prefeito municipal declarado inelegível) e em indícios de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Prorrogação da liminar deferida, relativa ao afastamento da prefeita municipal de Araçariguama de seu cargo – Possibilidade – Decisão pautada em elementos indicativos de usurpação da função executiva por pessoa alheia à Administração municipal (ex-prefeito municipal declarado inelegível) e em indícios de prática de atos no sentido de obstruir a instrução processual – Contexto probatório dos autos que justifica a excepcionalidade da medida – Situação fática não alterada a permitir a prorrogação da liminar – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074207-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
LILIANA MEDEIROS DE ALMEIDA AYMAR BECHARA (PREFEITO), é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074207-38.2020.8.26.0000 -Voto no 26744 -
2
Agravo de Instrumento no 2074207-38.2020.8.26.0000
Agravante: Liliana Medeiros de Almeida Aymar Bechara
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Carlos Aymar Srur Bechara, João Batista Damy Correa Junior e
Municipio de Araçariguama
Comarca: São Roque
Voto no 26744
Juiz: Roge Naim Tenn
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública por
ato de improbidade administrativa
Prorrogação da
liminar deferida, relativa ao afastamento da prefeita
municipal de Araçariguama de seu cargo Possibilidade
Decisão pautada em elementos indicativos de
usurpação da função executiva por pessoa alheia à
Administração
municipal
(ex-prefeito
municipal
declarado inelegível) e em indícios de prática de atos no
sentido de obstruir a instrução processual
Contexto
probatório dos autos que justifica a excepcionalidade da
medida
Situação fática não alterada a permitir a
prorrogação da liminar
Decisão mantida
Recurso
não provido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 1.310/1.312
dos autos originários que, em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de
Liliana Medeiros de Almeida Aymar Bechara, prefeita do Município de
Araçariguama e Carlos Aymar Srur Bechara, prorrogou a liminar concedida,
determinando o afastamento da ora agravante de seu cargo por mais seis meses.
A agravante alega, em síntese, a impossibilidade de
prorrogação do afastamento liminar do Chefe do Poder Executivo, diante da
inexistência de prova incontroversa de que a prefeita estaria obstruindo a instrução
processual; argumenta ser possível o deferimento de tutela de urgência, com base no
art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/1992, desde que demonstrada a absoluta
necessidade de sua consumação; sustenta que a prorrogação do seu afastamento do
cargo por mais 180 dias totalizará o período de um ano, correspondente à 1⁄4 do
mandato eletivo, o que caracterizará intervenção indevida na vontade popular e
cassação indireta do seu mandato pelo Poder Judiciário, visto que o ano corrente é o
último ano do mandato da agravante, além de violação aos princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074207-38.2020.8.26.0000 -Voto no 26744 -
3
constitucionais; insiste que não mais subsistem os motivos que justificaram o
primeiro afastamento do cargo, diante do transcurso do período de 06 meses, tempo
suficiente para a realização da instrução processual e das diligências necessárias;
aponta que o vice-prefeito é interessado direto em seu afastamento do cargo, por ser
seu sucessor direto e que suas declarações são destituídas de prova, em especial
quanto às alegações de suposta retirada e destruição de documentos dentro da sede
do Poder Executivo Municipal, alegações que, inclusive, foram negadas pelos
depoimentos testemunhais no inquérito policial lavrado para apurar tais alegações.
Pede provimento ao recurso (fls. 01/43).
Recurso tempestivo, com preparo (fls. 44/45), processado
sem a atribuição de efeito suspensivo (fls. 93/94 e 725/726); contrarrazões
apresentadas às fls. 738/746.
Petição do Município de Araçariguama pleiteando o não
conhecimento do recurso, diante da perda superveniente do objeto, uma vez que o
prazo da prorrogação da liminar expirou-se durante o processamento do presente
recurso (fls. 750/751).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa com pedido liminar de suspensão de mandato eletivo
proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da prefeita
Municipal de Araçariguama, Liliane Medeiros de Almeida Aymar Bechara e de seu
esposo, ex-prefeito do Município, Carlos Aymar Srur Bechara, sob o fundamento de
que a Prefeita consentiu dolosamente que o corréu, mesmo sem ocupar qualquer
cargo em comissão, praticasse atos de gestão administrativa, por meio de reuniões
em nome do Município e pelo exercício de poder hierárquico sobre funcionários,
violando os princípios da legalidade e da moralidade.
A r. decisão agravada prorrogou a liminar deferida
anteriormente, determinando o afastamento da ora agravante de seu cargo por mais
seis meses, contudo, conforme noticiado pelo Município de Araçariguama, ora
agravado, às fls. 750/751, durante o processamento deste recurso, aquele novo prazo
expirou-se em 17/10/2020, sobrevindo nova decisão às fls. 3.232/3.233 dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074207-38.2020.8.26.0000 -Voto no 26744 -
4
originários, prorrogando novamente o afastamento cautelar da agravante do cargo de
prefeita até a data de 31/12/2020.
Embora alterada a situação fática entre a decisão ora
agravada e a nova decisão, permanece o interesse recursal da agravante, devendo ser
conhecido o presente recurso, que pode refletir na segunda decisão.
Conforme já apontado, em acórdão de minha relatoria, no
julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora agravante contra a decisão
proferida pelo juízo de 1o grau que deferiu a liminar, o afastamento cautelar da ora
agravante do cargo, pelo prazo estipulado pelo juízo de 1o grau, não possui natureza
de sanção prévia sobre fatos que devem ser apurados em instrução probatória,
estando, ao contrário, embasado em sérios elementos indicativos da prática do ato
improbo, entre outros, depoimentos colhidos no inquérito civil e publicações feitas
pelo corréu (ex-prefeito do Município de Araçariguama e esposo da agravante) em
sua página em rede social que revelam a possibilidade da ocorrência de usurpação da
função pública.
Naquela mesma oportunidade, restou consignado que a
decisão que deferiu a liminar igualmente considerou o fato de que embora o
Ministério Público já houvesse emitido advertência à Prefeita no sentido de que a
prática de atos de gestão administrativa pelo seu esposo deveriam cessar
imediatamente, o corréu foi preso em flagrante delito por suposta prática de extorsão
em relação a fatos envolvendo autorização municipal, somando, ainda, aos indícios
de retirada de documentos das dependências da Prefeitura, por parte da Prefeita,
depois de referida prisão e do ajuizamento da demanda.
Conforme já pontuado quando da análise do pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso “A ordem de afastamento cautelar da
agravante do cargo de chefe do Poder Executivo Municipal decorreu de graves
indícios de irregularidades na gestão municipal, sendo devidamente fundamentada
exatamente em função de eventual risco a apuração caso retorne à função pública.
Por isso, em que pese a relevancia da fundamentação, a manutenção da condição
atual justifica-se, ate que se sejam avaliadas as condições da apuração, quando do
julgamento do presente agravo.” (fls. 93).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074207-38.2020.8.26.0000 -Voto no 26744 -
5
Indiscutível que as disposições constantes do art. 20,
parágrafo único, da Lei Federal no 8.429/92 devem ser aplicadas com prudência e
cautela, no entanto, diante das notícias de que no mesmo dia em que foi ajuizada a
ação civil púbica, houve movimentação nas dependências da Prefeitura para
eventual destruição e retirada de documentos, o que em sede de cognição sumária é
relevante, somado aos demais elementos indicativos de graves irregularidades na
gestão municipal, como o indevido exercício de atribuições executivas pelo corréu
Carlos Aymar Srur Bechara, justificada a excepcionalidade da medida imposta e a
sua prorrogação até dezembro de 2020, diante da ausência de alteração fática até o
presente momento, persistindo, ainda, as mesmas razões que justificaram o
deferimento da liminar.
Desse modo, devem prevalecer as razões apontadas pelo
juízo a quo, notadamente diante da gravidade e relevância dos elementos indiciários
detalhadamente elencados na decisão que deferiu a liminar, reiterada pela decisão
ora atacada.
Assim sendo, deve ser mantida a r. decisão proferida, sem
prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo a quo, no decorrer da instrução
processual.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator